Tribunal: TJDFT
Processo: 0703098-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDENADO DEFINITIVO. REGIME SEMIABERTO. EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO APENADO. RESOLUÇÃO CNJ 417/2021, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CNJ 474/2022. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que determinou a expedição do mandado de prisão, sem a prévia intimação do apenado, condenado definitivamente a cumprir pena de reclusão em regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a necessidade de intimar, em momento anterior à expedição do mandado de prisão, o condenado a cumprir pena em regime semiaberto para apresentação espontânea, nos termos do artigo 23, da Resolução CNJ 417/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais são atacáveis por agravo em execução penal, conforme disposto no artigo 197, da Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), sendo inadequado o conhecimento do habeas corpus utilizado como substitutivo recursal.
4. O artigo 23, da Resolução CNJ 417/2021, é aplicável nos locais em que não existem estabelecimentos penais adequados ao cumprimento da pena em regime semiaberto, o que não é o caso do Distrito Federal.
5. Apesar da prisão do paciente ter sido cumprida em outro Estado, a Defesa limitou-se a alegar que não foi observado o disposto no artigo 23, da aludida Resolução, nada mencionando sobre a inadequação do estabelecimento em que recolhido o réu para o cumprimento da pena em regime semiaberto.
6. As condições pessoais do apenado não são suficientes para cassar a decisão, sobretudo por se tratar de cumprimento de pena definitiva.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: Resolução CNJ 417/2021, artigo 23.